Tribunal: TJDFT
Processo: 0718043-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718043-98.2025.8.07.0000 RECORRENTE: IZAMARA FERNANDES SOUSA RECORRIDA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. DEVER. CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I). 2. As astreintes foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. 3. As astreintes possuem natureza inibitória, coercitiva e não indenizatória, logo não se destinam ao enriquecimento sem causa. 4. Diante da adoção das medidas cabíveis pela parte no cumprimento da obrigação, não há razão para subsistir a incidência da multa cominatória. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 537, §2o e §3o do Código de Processo Civil, sustentando que é cabível o cumprimento provisório de astreintes, com o levantamento do valor pelo beneficiário após o trânsito em julgado da sentença. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 537, §2o e §3o do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “17. Diante do teor da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, com referência ao tratamento quimioterápico indicado à agravada pelo médico especialista, o alegado descumprimento da ordem judicial não encontra respaldo na documentação que instruiu o pedido originário. 18. Apesar de a agravada alegar que houve reiterado descumprimento da ordem judicial, os documentos apresentados pela agravante nos IDs no 68639331 – 68639333 dos autos no 0702999-36.2021.8.07.0014 evidenciam que a operadora do plano de saúde autorizou a realização das sessões de quimioterapia em 22/4/2021, ou seja, no prazo concedido na decisão. 19. A discussão quanto à extensão da ordem judicial no tratamento da agravada, se também abrangeu exames e outras terapêuticas indicadas pela equipe médica que acompanha a paciente, não é cabível em sede de cumprimento de sentença. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante” (ID 73733981). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento firme nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.149.143/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025